Tribunal: TJSP
Processo: 1025749-54.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – UNIVERSIDADE, FORNECEDORA E ALUNA, CONSUMIDORA – RÉ QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DA ALUNA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – UNIVERSIDADE, FORNECEDORA E ALUNA, CONSUMIDORA – RÉ QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DA ALUNA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a concessão do benefício amparado nos documentos que dão conta que a apelante está desempregada. Não possui movimentação bancária vultosa. Não possui bens e não declara renda;
III - Importante ressaltar que a relação de prestação de serviços educacionais ostenta contornos consumeristas, autorizando a incidência da legislação protetiva. Quanto a isso, inegável se poder definir a situação objeto da lide como uma relação de consumo, figurando como consumidora final do serviço a aluna (CDC, art. 20 caput), como fornecedor a instituição de ensino (CDC, art. 30) e, ligando estes dois polos e formando a relação de consumo, o ensino (obrigação de fazer), que é o serviço dado;
IV – Aluna, apelante que, por problemas de saúde, precisou trancar o curso no 5o semestre. Retorno após um ano e foi oferecido semestres posteriores (7o e 8o). Demandante que cursou adequadamente a universidade, teve notas acima da média, fez estágio, entregou e defendeu sua tese no trabalho de conclusão de curso e ao tentar se formar, não obteve êxito porque a Universidade não disponibiliza as disciplinas faltantes do 6o semestre;
V – Ré que pode adaptar-se pelo bem comum e principalmente da aluna ajustar mecanismos para que a demandante se forme. Seja elaborando as disciplinas para que a aluna curse de forma presencial ou remota, seja ajustando a aluna em horários previamente combinados com ela para que possa cursar o 6o semestre ou as matérias que a permitam obter seu diploma, porque somente isso a impede de se tornar Assistente Social.
VI - No caso em tela, a ré não providenciou a formação da aluna, porque pendente o 6o semestre. Matriculou a aluna, apelante, em semestres posteriores, permitiu que ela entregasse e defendesse sua tese, no Trabalho de Conclusão de Curso. Aceitou os estágios por ela apresentados, mas NÃO disponibilizou o 6o semestre, impedindo a formação da aluna. Evidente que o dano ocorreu. Ademais, houve o comprovado impedimento de exercer sua profissão porque não se formou, a Universidade não permitiu sua formação. Não é mero dissabor ou singelo aborrecimento. Ultrapassa o bom senso e é cabível sim o arbitramento de quantia que amenize o sofrimento, o aborrecimento e o descaso da Universidade. Quantia arbitrada em R$ 20.000,00.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025749-54.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRÍCIA ELAINE PILÃO, é apelado INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
2
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007
Apelante: Patrícia Elaine Pilão
Apelado: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 28624
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

VEROSSIMILHANÇA
DO
ALEGADO
DEMONSTRADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
RELAÇÃO
DE
CONSUMO

UNIVERSIDADE,
FORNECEDORA E ALUNA, CONSUMIDORA
RÉ
QUE
DEVERÁ
DISPONIBILIZAR
MECANISMOS
PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DA ALUNA

DANOS MORAIS CONFIGURADOS SITUAÇÃO QUE
ULTRAPASSOU
O
MERO
DISSABOR
OU
ABORRECIMENTO
I - Benefício da gratuidade de justiça que não depende
exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de
Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do
benefício, que pode ser negado diante de patrimônio
incompatível com a hipossuficiência alegada;
II No caso dos autos, mostra-se plausível a concessão do
benefício amparado nos documentos que dão conta que a
apelante está desempregada. Não possui movimentação
bancária vultosa. Não possui bens e não declara renda;
III - Importante ressaltar que a relação de prestação de
serviços educacionais ostenta contornos consumeristas,
autorizando a incidência da legislação protetiva. Quanto a
isso, inegável se poder definir a situação objeto da lide
como uma relação de consumo, figurando como
consumidora final do serviço a aluna (CDC, art. 20 caput),
como fornecedor a instituição de ensino (CDC, art. 30) e,
ligando estes dois polos e formando a relação de consumo,
o ensino (obrigação de fazer), que é o serviço dado;
IV Aluna, apelante que, por problemas de saúde, precisou
trancar o curso no 5o semestre. Retorno após um ano e foi
oferecido semestres posteriores (7o e 8o). Demandante que
cursou adequadamente a universidade, teve notas acima da
média, fez estágio, entregou e defendeu sua tese no
trabalho de conclusão de curso e ao tentar se formar, não
obteve êxito porque a Universidade não disponibiliza as
disciplinas faltantes do 6o semestre;
V
Ré que pode adaptar-se pelo bem comum e
principalmente da aluna ajustar mecanismos para que a
demandante se forme. Seja elaborando as disciplinas para
que a aluna curse de forma presencial ou remota, seja
ajustando a aluna em horários previamente combinados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
3
com ela para que possa cursar o 6o semestre ou as matérias
que a permitam obter seu diploma, porque somente isso a
impede de se tornar Assistente Social.
VI - No caso em tela, a ré não providenciou a formação da
aluna, porque pendente o 6o semestre. Matriculou a aluna,
apelante, em semestres posteriores, permitiu que ela
entregasse e defendesse sua tese, no Trabalho de Conclusão
de Curso. Aceitou os estágios por ela apresentados, mas
NÃO disponibilizou o 6o semestre, impedindo a formação
da aluna. Evidente que o dano ocorreu. Ademais, houve o
comprovado impedimento de exercer sua profissão porque
não se formou, a Universidade não permitiu sua formação.
Não é mero dissabor ou singelo aborrecimento. Ultrapassa
o bom senso e é cabível sim o arbitramento de quantia que
amenize o sofrimento, o aborrecimento e o descaso da
Universidade. Quantia arbitrada em R$ 20.000,00.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
147/153, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, pela aplicação da Lei Consumerista
ao caso em comento, visto que a autora é consumidora e a ré classifica-se como
fornecedora. Destacou que a ré fornece o serviço educacional e, diante da atividade,
exige-se que haja oferta de disciplinas tendentes à conclusão de curso ofertado ao
público. Observou que a situação dos autos não indicou a existência de nenhum
vício. Acentuou que por iniciativa da autora, por questões pessoais, em 2016,
trancou sua matrícula, ao retornar em 2017, a Universidade ré, por “pura
benevolência” permitiu que a autora frequentasse os 7o e 8o semestres, porque não
dispunham, naquele momento, de sala relativa ao 6o semestre. Ressaltou, o MM
Magistrado que não há obrigação legal de oferta de todos os semestres de
determinado curso em todos os semestres cronológicos de todos os anos. Asseverou
a autonomia universitária prevista constitucionalmente (art. 207) e art. 53, da Lei
9.394/96, e referida autonomia indica que a Universidade poderá ofertar as turmas
que tiverem procura, de modo que não é obrigada a todos os anos iniciar novo curso
superior da área da autora e, assim, não haverá todos os anos oferta de todos os
semestres, cabendo ao interessado levar a circunstância em consideração antes de
realizar algum afastamento. Afastou a alegação de culpa da Universidade em relação
a não disponibilização do 6o semestre quando a aluna, autora pode frequentá-lo,
porque houve semestres anteriores ao da autora em curso. Salientou que,
infelizmente, a culpa é exclusiva da autora que não pode frequentar curso de pós-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
4
graduação ou ingressar no mercado de trabalho, já que se afastou de sua turma
originária de forma voluntária e, tampouco, há obrigação de se abrir uma turma para
atender aos interesses da autora. Não havendo culpa da ré, ato ilícito, não há que se
falar em violação moral, porque a demora na conclusão do curso decorre,
exclusivamente, da conduta da autora. Não houve ofensa ao direito da personalidade
da autora, sendo certo que inexistiu humilhação, descrédito, menosprezo ou
degradação da imagem da demandante.
Irresignada, apelou a autora. Reiterou o pedido de gratuidade de
justiça. Repisou o fato de que cumpriu todas as exigências da Universidade, faltando
unicamente cursar o 6o semestre a fim de concluir seu curso. Alega que não pode
participar de processos seletivos em razão de não possuir o diploma de nível
superior. Sustenta que se há o direito à autonomia universitária, também há a
garantia ao consumidor de ter acesso ao serviço contratado, bem como o direito à
educação como garantia constitucional. Alega que a ré não poderia matriculá-la em
semestre posterior, sem ter na grade o 6o semestre do curso de Serviço Social. Aduz
violação à informação clara e proteção contra cláusulas abusivas (art. 6o, III ao VIII,
do CDC). Destaca a postura da ré em não demonstrar a grade curricular e aceitar sua
matrícula no 7o e 8o semestres, sem que oferecesse posteriormente o 6o período, a
fim de que a apelante pudesse escolher se aceitava se matricular nos períodos
posteriores ao seu. Pretende que a ré ofereça as disciplinas do 6o semestre para que
possa concluir o curso de Bacharel em Serviço Social. Reforça o dano moral sofrido,
mormente à má prestação de serviço, dando lugar à irritação, frustração, ao
sentimento de descaso. Pugna, no mais, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade de
justiça solicitada nesta Instância. Intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Primeiramente, analiso o pedido de gratuidade de justiça.
Verdadeiramente, há que se considerar não só o fato da parte trazer
aos autos declaração de pobreza (fls. 33 e 176), pretendendo que o benefício seja
concedido pelo Judiciário ante a “presunção” de pobreza. Impositivo considerar,
principalmente, os documentos colacionados.
Acerca dessa temática, este Tribunal já decidiu que a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração
de pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
“Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso
em apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo
de instrumento desprovido”. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz
Sabbato, 13a Câmara - TJSP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
5
Neste contexto, pertinente destacar a brilhante fundamentação trazida
pelo I. Desembargador Relator do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3,
Dr. Luiz Sabbato, que contou, inclusive, com respaldo jurisprudencial do C.Superior
Tribunal de Justiça:
“Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante
pedido sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo
do processo, obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações
unilaterais. Não tem sido outro o entendimento pretoriano no E.
Superior Tribunal de Justiça: O benefício da gratuidade não é
amplo e absoluto”.
Assim, considerando que a própria Constituição Federal exige, em
seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de
recursos), o benefício deve ser analisado de forma casuística e à luz da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Desta forma, os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil
disciplinam a questão da gratuidade e no § 2o, do art. 99, do citado diploma, assim
preceitua: “O Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso dos autos, mostra-se plausível a concessão do benefício, na
medida em que, a autora, apelante trouxe aos autos documentos dando conta de que
está desempregada (fls. 12/14 e fls. 168/170). Não possui movimentação bancária
vultosa (fls. 201/204). Não declara renda (fl. 33).
Desta forma, à míngua de qualquer outro elemento que afaste a
verossimilhança do alegado e dos documentos apresentados, concedo à gratuidade
de justiça, sem prejuízo da sua reversibilidade caso seja demonstrada a
existência de recursos financeiros para fazer frente às custas processuais.
Ressalto que, diferente do argumento esposado pela ré, apelada em
suas contrarrazões, a apelante formulou pedido de gratuidade, desde sua inicial,
conforme se observa da leitura de fls. 01/02 e documentos de fls. 12/14 e 33.
Passo ao mérito.
Narra a autora que, em 2014, ingressou na Universidade ré para
cursar Serviço Social. Estudou normalmente até concluir o 5o semestre, no ano de
2016. Devido a problemas de saúde e financeiro precisou trancar sua matrícula,
durante o restante do ano letivo de 2016. No primeiro semestre de 2017, retornou à
Universidade, reativando sua matrícula. Informa que a Coordenação da Instituição
ré, através da Coordenadora da época Sra. Cássia - avaliou o histórico escolar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
6
“confirmou sua matrícula para cursar o 7o e 8o semestres do curso”, visto que a
Universidade não possuía turma do 6o semestre em curso. A autora cursou o 7o e o
8o semestre, entregou o TCC Trabalho de Conclusão do Curso e o apresentou à
banca examinadora, sendo aprovada.
Em 23 de janeiro de 2018, a autora, apelante retornou à Universidade
para fazer sua matrícula para cursar o 6o semestre do curso, pendente em sua grade
curricular, todavia fora surpreendida com a informação de que naquele semestre
(2018) não haveria turma regulamentar e sequer sabiam informar quando haveria
disponibilidade do 6o semestre. A recorrente informou à Universidade que tal
problema era para ser resolvido pela ré e que esta deveria propor as disciplinas para
que a autora concluísse seu curso. Não obtendo êxito junto à Universidade, dirigiu-
se ao PROCON, todavia, mesmo com a intervenção do referido órgão não conseguiu
cursar o 6o semestre. Tentou em outras Universidades, porém a grade curricular de
outras instituições divergiam daquela oferecida pela ré.
Sustenta que tentou se efetivar no mercado de trabalho, porém sem o
diploma, não obteve resultados satisfatórios.
No segundo semestre de 2018, novamente procurou a Universidade ré
e recebeu a informação de que “não teriam o 6o semestre novamente”.
Impedida de cursar pós-graduação, abalada emocionalmente e diante
de tantas negativas, pede a reforma da r. sentença a fim de que a ré seja compelida a
oferecer as disciplinas relativas ao 6o semestre e assim obter seu diploma, bem
como, pede a condenação da ré ao pagamento de danos morais, estimando a
indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, é importante ressaltar que a relação de prestação de
serviços educacionais ostenta contornos consumeristas, autorizando a incidência
da legislação protetiva. Quanto a isso, inegável se poder definir a situação objeto da
lide como uma relação de consumo, figurando como consumidora final do serviço
a aluna (CDC, art. 20 caput), como fornecedor a instituição de ensino (CDC, art. 30)
e, ligando estes dois polos e formando a relação de consumo, o ensino (obrigação de
fazer), que é o serviço dado.
Neste sentido a conclusão do 4o Congresso Brasileiro de Direito do
Consumidor, confira-se:
“O Direito do Consumidor deve ser aplicado às relações de consumo
da Educação e do Ensino não apenas no que se refere aos custos,
preços e propaganda enganosa, mas sobretudo em relação à qualidade
de ensino ministrado, uma vez delimitado o conceito de qualidade”
(Apud, Revista de Direito do Consumidor 261.241).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
7
Ainda, e em acréscimo dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, o legislador, para afastar quaisquer dúvidas, fez constar do art. 30 da
Lei 8.170/91 que:
“No caso de celebração de contratos de prestação de serviços
educacionais, os mesmos deverão obedecer ao disposto na Lei 8.078,
de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor”.
Observando-se, portanto, a incidência da regra do CDC.
A recorrida sequer justificou os motivos pela não formação da turma
pretendida pela autora. Limitou-se a afastar a incidência do art. 6o, VIII, do CDC, ou
seja, a impossibilidade da inversão do ônus da prova.
E ainda, argumentou a inexistência de dano moral porque “a parte
não sofreu danos irreparáveis” que justificassem o quantum pretendido.
Em suas contrarrazões, reforçou a “culpa exclusiva” da autora e sua
impossibilidade de cursar o 6o semestre no momento em que estava inicialmente
matriculada. Alegando ainda que a autora “causou o problema dela”.
Com efeito, a Universidade não “causou problema” em receber as
mensalidades dos 7o e 8o semestres. Não houve qualquer impedimento em permitir
que uma aluna do 5o semestre “saltasse” para o 7o e 8o semestre e apresentasse o
TCC.
Mas, no momento que a aluna necessitou diplomar-se, o 6o semestre
nunca está disponível, e agora, o problema é da aluna que não teve a oportunidade
de cursá-lo no momento apropriado.
Portanto, não cabe a nenhum aluno ter problemas de saúde ou
financeiros ou qualquer outra mazela que inviabilize sua formação, porque a ré
NÃO poderá ajustar-se e se comprometer a conceder uma educação justa e
igualitária, permitindo a formação do aluno.
Preceitua o artigo 205 da Constituição Federal: "A educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".
Respeitado entendimento diverso, a aluna tem direito de se formar.
Apresentou notas acima da média (fls. 19/21). Fez estágio (fl. 25). Recebeu,
inclusive, ofertas de trabalho (fls. 24/28), as quais teve que recusar porque não havia
concluído sua formação.
Se a Universidade NÃO poderia formar o 6o semestre informasse à
aluna, antes de oferecer disponibilidade para os semestres posteriores, com
certeza, a recorrente poderia repensar em cursar ou não os semestres oferecidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
8
Acessando
ao
site
da
Universidade,
em
09.06.2020,
https://universidadebrasil.edu.br/portal/curso.php?id_curso=98,
verifico
a
disponibilidade do curso, entre diversas outras especialidades, inclusive, em outros
pontos do Brasil, sendo que em São Paulo, capital, o curso Serviço Social é
oferecido no período noturno, no bairro de Itaquera e na Faculdade de São Paulo,
onde não é informado qual o período é disponibilizado o curso, ou seja independente
de sua autonomia universitária (art. 207, CF), a ré pode adaptar-se e pelo bem
comum e principalmente da aluna ajustar mecanismos para que a demandante
se forme. Seja elaborando as disciplinas para que a aluna curse de forma presencial
ou remota, seja ajustando a aluna em horários previamente combinados com ela para
que possa cursar o 6o semestre ou as matérias que a permitam obter seu diploma,
porque somente isso a impede de se tornar Assistente Social.
E quando procurou a Universidade, buscou obter conhecimento e
melhoria de qualidade de vida. O emprego com nível universitário é cediço que são
melhores remunerados.
Assim, de rigor o afastamento das alegações da ré e, por
consequência o reconhecimento do pedido da autora.
Examino o pedido de indenização por danos morais.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e
dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser
feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Se há algum
rótulo que devemos tratar o panorama das relações consumeristas no país é, sim, o
da “indústria da conduta danosa”.
A despeito do propalado temor com relação à má utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios
“morais é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição
dos danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO,
A Função Punitiva da Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651),
inadmissível que o Poder Judiciário fique alheio à necessária modulação de
condutas por meio da responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do
consumidor', pela qual a condenação deve considerar também o desvio de
competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo
fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre
o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025749-54.2018.8.26.0007 -Voto no 28624
9
No caso em tela, a ré não providenciou a formação da aluna, porque
pendente o 6o semestre. Matriculou a aluna, apelante, em semestres posteriores,
permitiu que ela entregasse e defendesse sua tese, no Trabalho de Conclusão de
Curso. Aceitou os estágios por ela apresentados, mas NÃO disponibilizou o 6o
semestre, impedindo a formação da aluna.
Evidente que o dano ocorreu. Ademais, houve o comprovado
impedimento de exercer sua profissão porque não se formou, a Universidade não
permitiu sua formação. Não é mero dissabor ou singelo aborrecimento. Ultrapassa o
bom senso e é cabível sim o arbitramento de quantia que amenize o sofrimento, o
aborrecimento e o descaso da Universidade.
Deste modo, fixo o valor da indenização pelos danos morais sofridos
em R$ 20.000,00, corrigidos do arbitramento (data deste acórdão) e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para condenar a ré na
obrigação de fazer consubstanciada na formação do 6o semestre ou com
disciplinas equivalentes do curso de Serviço Social. Permitindo a formação
integral da aluna, ora apelante. Devendo, em sede de cumprimento de sentença,
observar que a aluna curse de forma presencial ou remota, ajustando-se os horários
previamente combinados com a aluna. Determino o prazo de um ano para a
formação integral da aluna. Condeno ainda a ré ao pagamento do valor a título de
danos morais no importe de R$ 20.000,00. Referida quantia deverá ser corrigida do
arbitramento (deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora